Tribunal: TJMT
Processo: 1024080-87.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024080-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUERINO FIDELIS GIONGO - CPF: 618.428.269-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024080-87.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Guerio Fidelis Giongo

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC do autor, em 18/11/2020, sendo constatada uma irregularidade no medidor, constando no laudo pericial a informação de “base violada”. A Reclamada juntou Registros Fotográficos, Histórico de consumo, Carta ao Cliente, Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, Histórico de Consumo Cliente, Histórico de Conta, Ordem de Serviço, Laudo de Verificação IPEM/MT – reprovado, com base violada, Termo de ocorrência e inspeção lavrado em 18/11/2020 às 15h29 – consta que o morador se recusou a acompanhar a inspeção.

3.

Verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento brusco no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores. Conforme abaixo se vê:

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em sede de contestação,
a Reclamada argumentou a existência de irregularidade na unidade consumidora constatadas em vistorias realizada por seus prepostos, juntou aos autos diversos documentos, (TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, registros fotográficos e outros), onde identificaram as irregularidades. Na Unidade Consumidora n° 1021674-5 pertencente ao autor, foi realizada a vistoria na ocasião, o consumidor se recusou acompanhar a vistoria realizada pela equipe técnica, conforme lavrado no Termo de Ocorrência de Inspeção, nrº. 823614 na data de 18/11/2020.
Neste sentido, analisando o conteúdo fático probatório é imperioso pontuar a legitimidade da cobrança referente à cobrança de recuperação de consumo, objeto da lide, pois
os documentos juntados com a contestação comprovaram que o procedimento de vistoria foi realizado regularmente. Ora, tendo a parte Reclamada juntado aos autos a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e fotos, bem como demonstrado o aumento no consumo após a retirada da irregularidade (ID 80376031) há de se concluir pela legitimidade da cobrança realizada pela concessionária do serviço de energia elétrica
. Ademais, é razoável a concessionária receber a contraprestação pelo fornecimento de energia não auferido nos meses anteriores, de modo a não caracterizar a vantagem indevida por parte do consumidor em não pagar por aquilo que utilizou”.

5. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais apenas, para: a) manter parcialmente a liminar deferida
no evento 67178268,
DETERMINANDO que a reclamada SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
nr. 1021674-5,
referente ao débito de recuperação de consumo discutido nos autos, no valor total

de R$2.051,46
(dois mil e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos); e, b)
ACOLHER parcialmente o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$2.051,46
(dois mil e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com resolução mérito”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022